Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-85.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLE JARDIM DE OLIVEIRA - CPF: 973.563.951-34 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011265-85.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MARCELLE DE SOUZA JARDIM

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrente
MARCELLE DE SOUZA JARDIM
postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo. Esclareceu que o voo seria realizado em 11/01/2022, saindo de Cuiabá para Florianópolis às 02:40 horas, e chegada no destino às 08:45 horas do mesmo dia. Declarou que embarcou no mesmo dia, às 19:05 horas e chegou em Florianópolis às 06:59 horas, no dia 12/02/2022. A sentença condenou a Recorrida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais. A Recorrente visa a majoração dos danos morais.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso, o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas operacionais, o que não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

4.
Ademais, a Recorrida realocou a Recorrente em outro voo, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente MARCELLE DE SOUZA JARDIM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023